Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-05.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003370-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 NO ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial em ação anulatória, em que a empresa busca a desconstituição do processo administrativo referente à multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: i) houve a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo;
ii
) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; e
iii
) discutir a razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais, conforme a jurisprudência do STJ, sendo aplicável o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal.

4. A
análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

6.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, deve ser reduzido o valor fixado pelo PROCON.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.
2
.
A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV;
CDC, art.
57; Decreto 20.910/1932; Lei n. 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30/03/2020; TJMT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2024; TJMT, N.U. 1034323-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1028598-06.2021.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação do Procedimento Administrativo n. 0410-008.848-4 realizado pelo PROCON.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega a existência de nulidades no processo administrativo, que violariam os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Defende, ainda, a incidência de prescrição intercorrente, que não teria sido observada pela autoridade administrativa, haja vista a inércia do PROCON no curso do processo por período superior a três anos, em ofensa à Lei n. 9.873/1999.

Argumenta que o processo administrativo se encontra viciado, pois teria sido baseado em atos considerados desprovidos de fundamentação e motivação adequadas, além de não subsumir os fatos apontados às normas pertinentes.

Sustenta também a desproporcionalidade da multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), devendo ser reduzida a
patamares condizentes com as infrações verificadas pelo órgão de defesa
d
o consumidor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n.
0410-008.848-4 e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor da multa.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 227017536.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 237090168).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Sky Brasil Serviços Ltda.

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1028598-06.2021.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação do Procedimento Administrativo n. 0410-008.848-4 realizado pelo PROCON.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que “
o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria
” (Id. 227017524).

Irresignada
, a parte apelante interpôs recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal consiste na:
i
) ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, em violação à Lei n. 9.873/1999;
ii
) ausência de subsunção dos fatos às normas alegadamente infringidas e a falta de elementos a justificar a imposição da multa; e
iii
)
ofensa à razoabilidade e proporcionalidade na multa imposta.

Diante disso, passo à análise da insurgência recursal.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Inicialmente, a empresa apelante alega a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade.

Nesse sentido, sustenta que a paralisação do procedimento administrativo por mais de 03 (três) anos deveria ser reconhecida como prescrição, de acordo com a Lei n. 9.873/1999.

Todavia,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que o art. 1º do Decreto n. 20.910 /1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei n. 9.873/1999 que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano
f
ederal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter
as
conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o.
do
Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
25.9.2019 e
AgInt
no
REsp.
1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
3.6.2019.

3. De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense
olvidou-se
em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999
, é
aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais. Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555).

4.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1º.4.2020).
[sem destaque no original].

Portanto, a alegação de prescrição intercorrente, com base na Lei n. 9.873/1999, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que o processo administrativo em questão se desenvolveu na esfera estadual, sendo inaplicável a norma invocada pela parte apelante.

2.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

A parte apelante, em síntese, argumenta que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária não seria devida.

No presente caso, verifica-se que o processo administrativo instaurado pelo PROCON teve origem em fiscalização realizada por seus agentes, em 06.7.2010, destinada a verificar o cumprimento das normas de defesa do consumidor por parte da empresa apelante. Durante o procedimento, o fiscal identificou diversas irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da apelante, que resultaram em 15 (quinze) infrações, sintetizadas da seguinte forma (Id. 227017465):

1
)

Ausência de opções no primeiro menu do SAC
: O menu inicial do SAC da empresa não apresentava as opções de falar com um atendente, registrar reclamação ou cancelar serviços, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 4º, § 2º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

2
)
Condicionamento do atendimento ao fornecimento do CPF
: A empresa exigia que o consumidor informasse o CPF antes de poder falar com um atendente, o que dificulta o acesso direto ao atendimento, em violação aos artigos 6º, IV e 20, § 2º do CDC c/c artigo 4º, § 3º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

3
)
Veiculação de publicidade durante a espera no SAC
: Mensagens de caráter publicitário eram veiculadas durante o tempo de espera no atendimento telefônico, sem autorização do consumidor, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 14 do Decreto Federal n. 6.523/2008.

4
)
Encerramento prematuro da ligação
: O atendimento foi interrompido antes da resolução da demanda do consumidor, contrariando a exigência de um atendimento completo e adequado, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 4, § 2º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

5
)
Indisponibilidade do registro eletrônico de atendimento
: A empresa não mantinha o registro eletrônico de atendimento pelo período mínimo de dois anos, conforme exige o Decreto n.º 6.523/2008, limitando o direito do consumidor ao acesso contínuo às informações de seus atendimentos, em violação ao artigo 20, § 2º do CDC c/c artigo 4º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

6
)
Negativa de acesso ao registro eletrônico sem CPF
: A empresa informou que não poderia disponibilizar o registro eletrônico do atendimento se o consumidor não fornecesse o CPF, limitando o direito de acesso do consumidor às suas próprias informações, em violação aos artigos 6º, IV e 20, § 2º do CDC c/c artigo 4º, § 3º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

7
)
Veiculação de publicidade durante a espera no SAC
: Mensagens de cunho publicitário foram transmitidas ao consumidor durante o tempo de espera no atendimento, sem o seu consentimento, o que fere as normas de proteção ao
consumidor, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 14 do Decreto Federal n. 6.523/2008.

8
)
Encerramento prematuro da ligação
: O atendimento foi interrompido antes de ser devidamente concluído, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 4, § 2º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

9
)
Ausência das opções de reclamação e cancelamento de contratos e serviços
: O menu eletrônico do SAC não oferecia opções diretas para registrar reclamações ou cancelar contratos e serviços, o que viola o direito do consumidor de acessar esses serviços de maneira rápida e direta, em violação ao artigo 20, § 2º do CDC c/c artigo 4º do Decreto Federal n. 6.523/2008.

10)

Negativa de acesso ao registro eletrônico sem CPF
: O consumidor era obrigado a fornecer o CPF e outras informações pessoais antes de acessar o atendimento no SAC, o que cria uma barreira ao acesso direto e imediato ao serviço, em violação aos artigos 6º, IV e 20, § 2º do CDC c/c artigo 4º, § 3º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

11)

Veiculação de publicidade durante a espera no SAC
: Mensagens de caráter publicitário eram veiculadas durante o tempo de espera no atendimento telefônico, sem autorização do consumidor, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 14 do Decreto Federal n. 6.523/2008.

12)

Manutenção dos registros eletrônicos de atendimento por período inferior ao legal
: A empresa mantinha os registros de atendimento por um período inferior ao mínimo
exigido, que é de dois anos, conforme o Decreto n.º 6.523/2008, em violação ao artigo 20, § 2º do CDC c/c artigo 15, §4º, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

13)

Não disponibilização de histórico de atendimento para consumidores sem cadastro
: A empresa não disponibilizava o histórico de atendimento para consumidores cujos dados não estivessem previamente cadastrados, limitando o acesso às suas informações, em violação ao artigo 20, § 2º, do CDC c/c artigo 15º, §3º, do Decreto Federal n. 6.523/2008 e artigo 1º da Portaria MJ/SDE n. 49/2009

14)

Falta de respostas suficientes e adequadas
: O atendimento ao consumidor foi inadequado, com respostas insuficientes e incorretas, deixando de prestar as informações necessárias de forma precisa e completa, em desacordo com as exigências de qualidade no atendimento ao consumidor, em violação aos artigos 20, § 2º e 22, do CDC c/c os artigos 9º e 17, caput, do Decreto Federal n. 6.523/2008.

15)

Ausência de informações claras no endereço eletrônico da empresa:
A empresa não disponibilizava de forma clara e acessível no seu sítio eletrônico na internet os meios de contato para atendimento ao consumidor, incluindo informações obrigatórias sobre o SAC, contrariando os artigos 6º, III e 20, § 2º, do CDC c/c artigo 7º do Decreto Federal n. 6.523/2008.

Em decorrência disso, o órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante não se adequou às normas consumeristas em relação ao seu serviço de atendimento ao consumidor (SAC), conforme verificado pelo fiscal.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa está incorreta, é certo que o controle judicial dos atos administrativos se justifica apenas para evitar arbitrariedades, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No exame do processo administrativo conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas, com a devida subsunção dos fatos de cada infração às normas aplicadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado no auto
de infração. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração”.
(TJ-MT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024
)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

4. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

No caso em tela, verifica-se que o processo administrativo conduzido pelo PROCON resultou na imposição de multa, inicialmente fixada em
R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)
, em razão de uma série de infrações atribuídas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da apelante. Entre essas infrações, destacam-se a ausência de opções no
menu
inicial de atendimento, o condicionamento do acesso ao fornecimento do CPF e a veiculação de mensagens publicitárias sem a devida autorização do consumidor, dentre outras práticas em desacordo com as disposições do Decreto n.º 6.523/2008 e do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, infere-se que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve considerar a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997.

À vista disso, considerando a gravidade das infrações verificadas – práticas irregulares no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), incluindo o condicionamento do atendimento ao fornecimento de dados pessoais e a veiculação de publicidade sem consentimento –, a condição econômica do fornecedor e a ausência de reincidência na prática das referidas infrações, entendo que a multa fixada no valor original encontra-se em inobservância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser reduzida para R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

Além disso, a
jurisprudência dos Tribunais Pátrios aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"
[...]
Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte
" .

(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"
[...]
A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa."
(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2ª Câmara Cível, julgado em 12.8.2020).

Considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder ao valor da multa mantida.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante

obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sky Brasil Serviços Ltda.,
tão somente para reduzir a multa fixada para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024